Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado por ARÃO BEZERRA ANDRADE, por meio do qual busca a revogação da decisão do Exmo. Presidente desta Corte de Justiça, que determinou a suspensão do seu processo em 19/09/2023, em cumprimento ao art. 1.030 e por conta da suposta afetação da questão pelo STF à repercussão geral (ID. 50924660): “Esta Presidência, em decisão de ID 42157986, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 50892759 – p. 7/9). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50892760), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da ‘definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, bem como para aplicação do Tema 655 (ARE 743.771). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário.”. O autor pugnou pelo prosseguimento do feito, com a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto por A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RáDIO E TV LTDA, sob o argumento de que o Tema 837 do Supremo Tribunal Federal – STF “não possui aderência ao caso concreto, que discute ofensa à honra e a imagem de pessoa física, em decorrência da divulgação de notícia falsa imputando à vítima a prática de crime.”. Alegou ainda que, após o sobrestamento do feito, houve afetação e julgamento do RE n. 1075412, quando restou fixada a tese do Tema 995, “que se amolda com exatidão ao presente caso, uma vez que o referido tema decidiu sobre a ‘possibilidade de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, veículo da imprensa que publica matéria jornalística em que se imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’.”. O pleito de distinção foi dirigido inicialmente à Presidência desta Corte de Justiça, mas nos termos do art. 1.037, § 9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, sobreveio decisão encaminhando os autos a este Relator (ID. 75108892). Instada a se manifestar, A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RáDIO E TV LTDA pugnou pelo “reconhecimento de que o Tema 995 da Repercussão Geral é o paradigma efetivamente aplicável ao caso”. Subsidiariamente, requereu “a manutenção do sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 837 da Repercussão Geral, que igualmente trata dos limites da liberdade de expressão e de imprensa” (ID. 77064496). É o relatório. Decido. Trata-se de análise acerca de possível distinção (distinguishing) quanto às matérias fática e jurídica apresentadas no caso em apreço e aquelas que constituem o objeto do precedente qualificado oriundo do Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 837). Para tanto, cumpre perquirir – sob o ponto de vista ontológico – acerca da existência de eventuais diferenças essenciais que impedem a aplicação à hipótese em exame do entendimento a ser firmado no leading case representado pelo RE 662055. A 3a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. Essa foi a ementa do acórdão (ID. 41204956): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DO JORNALISMO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 2. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 3. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 4. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou prejuízos aos direitos de personalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”. A requerida interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido (ID. 50892759 – pág. 09). Já nas razões do Recurso Extraordinário, asseverou que foi violado o direito previsto na Constituição Federal, quanto às liberdades de imprensa, informação e de expressão, pois se trata de um caso em que “a notícia é narrativa” e sem excesso, porque não houve “qualquer juízo de valor ou ofensa pessoal ao Recorrido”. Após defender a aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 130, pugnou pela reforma do acórdão (ID. 42059545). De seu turno, o autor/recorrido postulou pelo prosseguimento do feito e sustentando que o Tema 837 do STF não seria aplicável ao caso, mas sim o Tema 995. Com relação ao Tema 837, que ainda se encontra pendente de julgamento, tem por objeto a “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”. Eis a descrição de seu objeto: “Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, IV e IX, e 220, caput, § 1o e § 2o, da Constituição Federal, a definição dos limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.” (grifos nossos). Já o Tema 995 tem por conteúdo a “Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa.”. A descrição de seu objeto e a tese firmada foram assim exaradas: “Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, inc. IX, e 220 da Constituição da República a possibilidade de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, veículo da imprensa que publica matéria jornalística em que se imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa. Tese: 1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade.” (sem grifos no original). Da leitura dos conteúdos dos temas supracitados, sobretudo da descrição de seus respectivos objetos, denota-se que a questão posta se amolda à tese fixada no RE 1075412 (Tema 995), especialmente porque se trata de divulgação de matéria por meio de comunicação de massa e se estabelece a possibilidade de condenação do meio de comunicação em caso de negligência, por não realizar uma investigação preliminar séria sobre a existência de indícios de veracidade do fato. O elemento subjetivo exigido foi definido como “....culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo”. Ou seja, a tese aborda diferentes situações, que compreendem entrevista ao vivo, reproduzida ou pré-gravada e divulgação de conteúdo jornalístico (escrita ou audiovisual). O caso sub judice tratou exatamente de matéria jornalística escrita, onde se imputou a prática de corrupção passiva ao autor da demanda e no exercício do seu cargo público (Procurador da Fazenda Nacional junto ao CARF). Portanto, assiste razão ao peticionário ao apontar o distinguishing da sua demanda e aquela objeto do Tema 837, que envolve particularmente condutas de entidades civis na publicação de informações falsas ou divulgação de fatos inverídicos para alcançar a mobilização social e em prejuízo de terceiros. Eis a ementa do acórdão que levou à afetação do recurso extraordinário e ao reconhecimento da repercussão geral: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida. Portanto, não é necessário maiores considerações para se constatar a total dissonância do caso julgado e o objeto do tema 837/STF, de modo que a tramitação do recurso merece ser desimpedida, para que a Suprema Corte reanalise essas considerações e, se for o caso, aprecie o inconformismo ventilado pelo interessado. Ante o exposto, defiro o pedido de revogação da suspensão do processo formulado pelo autor. Comunique-se à d. Presidência deste Tribunal e à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912